Tribunal: TJES
Processo: 0013363-95.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Custas; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013363-95.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO

CÍVE
L
– AÇÃO
ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA –
QUANTUM
CORRETAMENTE REDUZIDO PELO JUÍZO
A QUO
– PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
C
onstatada a
prática abusiva,
correta a aplicação de penalidade após o regular processo administrativo.

2 -
Especificamente sobre o valor
da multa
,
a sua fixação deve
refletir

três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
.

3
-
Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

4
- A decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida
,
excedendo sobremaneira
o próprio valor
pago
pela consumidora
a título de
tarifa especial para transporte de bagagem,
revelando manifesta desproporção
.

5 - A
não aplicação do
d
ecreto
m
unicipal decorreu de juízo de legalidade, em que se verificou a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

6 -
E
mbora o Magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a alegação d
o município d
e que sucumbiu em parte mínima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

7 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 0013363-95.2014.8.08.0024

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: TAM LINHAS A
É
REAS S/A

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta
pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em
razão
da
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde daquele juízo, nos autos da ação anulatória ajuizada por
TAM LINHAS A
É
REAS S/A
, que
julgou
parcialmente
procedente a pretensão autoral
para reduzir
em 50% (cinquenta por cento)
o valor da multa
aplicada no processo administrativo nº
1060/2010.

Em suas razões de fls.
227/235,
sustenta o apelante, inicialmente, que a dosimetria da pena levou em consideração o disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como no decreto municipal nº 11.738/03, que preveem critérios objetivos para a sua fixação, sendo observados o grau de culpabilidade da empresa, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta e as consequências, além das agravantes e atenuantes.

Aduz, ainda, que
a
sentença apelada vai de encontro às
finalidades punitivas e pedagógicas do instituto, sendo que eventual redução do montante somente poderia ser feita mediante controle de constitucionalidade incidental, sob pena de violar a súmula vinculante nº 10.

Por fim, sendo acolhido apenas o pleito subsidiário
da recorrida
, patente que sucumbiu em proporção mínima, razão pela qual
incumbe àquela responder pela integralidade dos ônus sucumbenciais
.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o
mérito do
recurso
.

A empresa recorrida ajuizou ação anulatória questionando a
multa administrativa imposta pelo PROCON
na importância
histórica
de R$
28.074,99
(
vinte e oito mil, setenta e quatro reais e noventa e nove centavos
)
.

Infere-se dos autos que
a reclamação apresentada

em
âmbito administrativo

foi julgada procedente,
considerando
a irregularidade da cobrança de
tarifa especial para transporte de bagagem em voo doméstico,
com a imposição de termo de exoneração de responsabilidade
à consumidora.

Assim, constatad
a a
prática abusiva,

correta a aplicação de penalidade após o
regular processo administrativo
.

Especificamente sobre o valor da multa, alvo de irresignação do apelante, relembro que a sua fixação deve
refletir
três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Destaco, ademais, o
seu
caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado, caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

M
odernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Neste caso, a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que, não obstante o órgão tenha considerado o elevado porte financeiro da empresa requerente, o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida, excedendo sobremaneira
o próprio valor
pago
pela consumidora
a título de
tarifa especial para transporte de bagagem,
revelando manifesta desproporção
.

Consigno que
a redução em 50% (cinquenta por cento)
cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhad
a
aos recentes precedentes deste
ó
rgão
f
racionário, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Verifica-se que o valor da multa administrativa fixada no patamar de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), nos autos do Processo Administrativo nº 2885/2010, revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação aplicável determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, não merecendo reparos a sentença que reduziu tal cominação para o montante de R$ 11.882,56 (onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) (metade), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em violação do princípio da separação dos poderes, eis que a multa aplicada não se presta a reparar, conforme visto, o dano sofrido pelo consumidor, mas, tão somente, punir a prática de ato ilícito, para que não seja mais reiterado, sendo suficiente o valor arbitrado pelo Magistrado a quo para atingir esta finalidade
. 2. Recurso improvido.
(TJES. Apelação Cível nº
0008982-10.2015.8.08.0024
. Relator Desembargador
Jaime Ferreira Abreu
. Data de julgamento
11
/0
9
/2023).

Noutro giro, a
o contrário do sustentado pelo
Município
, a
decisão tomada não ofende a súmula vinculante nº 10, entendendo o Supremo Tribunal Federal que para haver violação à cláusula de reserva de plenário “
por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional
” (STJ, ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017).

N
a hipótese, a não aplicação do
d
ecreto
m
unicipal decorreu de juízo de legalidade, em que se verificou a aparente inobservância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

Como também já assentou este órgão fracionário,
“a
importância (...) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
não havendo que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. Isso porque, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário
” (
Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8.08.0347. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 28/02/2023).

Finalmente, n
ão merece guarida o pleito do Município de ver reconhecida a sucumbência mínima.

Afinal, embora o Magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a
sua
alegação de que sucumbiu em parte
ínfima
, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

De conseguinte
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
devidos pelo apelante
para o percentual de 15% (quinze por cento)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.